Tribunal: TJDFT
Processo: 0709132-64.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE EM MUNICÍPIO DIVERSO DO PREVISTO NA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente argumenta que a empresa recorrida não negou que poderia haver o embarque de passageiros em município diverso do constante na passagem. Alega que houve falha na prestação dos serviços da empresa recorrida a ponto de ensejar prejuízos morais e materiais. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. No caso em questão, cumpre elucidar se o requerido/recorrido prestou satisfatoriamente os serviços de transporte terrestre interestadual.
5. Conforme o conjunto probatório anexado aos autos pelas partes, é possível extrair que a autora adquiriu passagem, no dia 22/12/19, para retorno à cidade de Brasília, saindo do município de Brejo Santo (CE), para o dia 02/01/20 (ID 18607298). No entanto, conforme relato da requerente, a mesma foi impossibilitada de embarcar no município de Jati (CE), por incongruência com o município de origem previsto na passagem. A parte ré comprovou, via imagem do sistema interno da empresa (ID 18607292), que cabe ao passageiro informar em qual município o mesmo realizará o embarque no ônibus e que, quanto à autora, não havia qualquer registro de que o embarque não ocorreria no município constante na passagem, qual seja: Brejo Santo (CE).
6. Cabe ressaltar que, no presente caso, a inversão do ônus da prova transferiria ao fornecedor de serviços o ônus de produzir prova negativa, isto é, caberia a ele provar que não havia permitido o embarque da autora em município diverso do previsto na passagem, situação que afronta a paridade que deve existir entre as partes. Portanto, caberia à autora produzir o conjunto probatório que atestasse as suas alegações, corroborando os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373 do CPC. Desse modo, incumbia à autora trazer aos autos qualquer elemento probatório, seja via vídeos produzidos por aparelho celular ou por meio de testemunhas, que demonstrasse que o preposto da requerida havia permitido o embarque no município de Jati (CE), mas deste ônus a mesma não se desincumbiu.
7. Não obstante a divergência de narrativas, a empresa requerida comprovou que cumpriu a sua parte no ajuste, realizando o check-in da requerente na cidade em que a mesma deveria ter embarcado (ID 18607291), Brejo Santo (CE) e permitindo a remarcação da passagem para data posterior, de modo que não ficou caracterizada qualquer falha na prestação dos serviços pela mesma.
8. Ademais, tratando-se de pretensão por danos materiais, cabe ao autor comprovar que suportou gastos em razão de alguma falha na prestação dos serviços e, nos autos, não há qualquer comprovante de gastos que tenham sido suportados pela requerente, não havendo, também por esta razão, fundamento para a condenação da requerida à restituição de eventuais valores.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.